Tribunal: TJMT
Processo: 1029639-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029639-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 079.465.381-20 (AGRAVANTE), IZOLDA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 003.993.161-75 (AGRAVANTE), JAKSON ADRIANO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 719.262.321-00 (AGRAVADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Izolda Pereira de Rezende e Cícero Rodrigues de Rezende contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Reivindicatória no 1001228-76.2025.8.11.0020, ajuizada contra Jakson Adriano Rodrigues de Rezende, seu filho, visando à imissão imediata na posse de parte da Fazenda Santa Laura.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à comprovação da posse injusta do agravado e ao perigo de dano alegado pelos agravantes, decorrente da necessidade de venda do imóvel para custear tratamento médico.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300). Além disso, na ação reivindicatória, deve-se comprovar cumulativamente: (i) o domínio do autor; (ii) a individualização do bem; e (iii) a posse injusta do réu.

4. Ainda que demonstrada a titularidade dominial dos agravantes pela matrícula no 3.270 do CRI de Alto Araguaia/MT, não há prova inequívoca de posse injusta, pois o agravado afirma residir no local há anos, apresentando documentos que indicam o exercício prolongado da posse.

5. O juízo de origem determinou a realização de auto de constatação e audiência de justificação, concluindo pela necessidade de instrução probatória, razão pela qual deve ser preservada a decisão que indeferiu a liminar, em prestígio ao princípio da imediaticidade

6. Nesse contexto, aferir a natureza da posse exercida pelo Agravado é matéria de mérito que não pode ser exaurida em sede de cognição sumária, como pretende os Agravantes, sob pena de prejulgamento da lide.

7. A alegação de urgência econômica não supre a ausência de probabilidade do direito, sendo possível eventual reparação futura por perdas e danos, caso procedente a ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Na ação reivindicatória, a ausência de comprovação imediata da posse injusta do réu impede a concessão de tutela de urgência para imissão na posse, devendo prevalecer a decisão do juízo de primeiro grau até a completa instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Izolda Pereira de Rezende
e
Cícero Rodrigues de Rezende
em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Alto Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Reivindicatória no 1001228-76.2025.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
Jakson Adriano Rodrigues de Rezende
.

Em suas razões, os Agravantes alegam, em síntese, que são proprietários da Fazenda Santa Laura, registrada sob a matrícula no 3.270 no CRI de Alto Araguaia/MT, e que permitiram, por mera liberalidade, que o Agravado (filho do casal) ocupasse aproximadamente 50 hectares da propriedade para fins de lazer.

Sustentam que, diante da necessidade de vender o imóvel para custear tratamento médico do agravante Cícero, que necessita realizar cirurgia cardíaca urgente, e garantir a subsistência do casal, solicitaram a desocupação da área ao Agravado, que se recusou a fazê-lo, exigindo uma indenização de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para tanto.

Argumentam que a posse do Agravado é injusta, pois decorre de mera permissão, que pode ser revogada a qualquer tempo, e que a recusa em desocupar o imóvel configura oposição ao direito de propriedade dos Agravantes.

Afirmam que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não restou comprovada a posse injusta do Agravado, especialmente pela ausência de notificação para desocupação e de comprovação do título de ocupação.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência, determinando a imediata imissão dos Agravantes na posse do imóvel.

Indeferida a tutela recursal (ID 313002357), aportou aos autos as contrarrazões do Agravado (ID 313195363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Trata-se de medida excepcional, que antecipa os efeitos da tutela definitiva, exigindo, para tanto, um juízo de cognição sumária fundado em prova robusta e inequívoca.

Por sua vez, em se tratando de ação reivindicatória, imprescindível a demonstração cumulativa de três requisitos essenciais: i) a prova do domínio; ii) a individualização do bem reivindicado; e, iii) a posse injusta exercida pelo réu (nesse sentido,

REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013; e REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – LOTES DISPONIBILIZADOS POR ASSOCIAÇÃO DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS – CAUSA JURÍDICA LÍCITA - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA POR LONGOS ANOS (2003 A 2010) -

INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Para a propositura da Ação Reivindicatória é necessária a comprovação de três requisitos - a propriedade da parte autora, a posse injusta exercida pelo réu e a perfeita individualização do imóvel. A ausência de algum deles (no caso concreto a posse injusta do réu) gera a improcedência do pedido inicial.
(N.U 1007874-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

Com efeito, a probabilidade do direito, embora amparada na prova da titularidade do domínio pelos Agravantes e da individualização da coisa, por meio da matrícula no 3.270 do CRI de Alto Araguaia/MT (ID 197583844 da origem), referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Laura, não se revela inteiramente presente.

Isso porque, não se verifica, de plano, a posse injusta exercida pelo Agravado. Ao contrário, em contestação (ID 206207697 da origem), o Agravado sustenta que adquiriu a propriedade do bem e reside no local há anos, evidenciando que a temática demanda maior dilação probatória.

Na defesa o Agravado informa que se mudou para a área rural em litígio desde agosto de 2020, trazendo elementos probatórios nesse sentido, como

a ordem de serviço para ligação de energia elétrica (ID 206207733 da origem)) e relatório de consumo do local (ID 206236658 da origem).

Ademais, o juízo de primeiro grau, antes de indeferir a tutela de urgência pretendida, determinou a realização de auto de constatação no imóvel rural em litígio (ID 201075132 da origem) e ainda designou audiência de justificação (ID 203221043 de origem), mas o que restou apurado não permite concluir que a posse exercida pelo Agravado é injusta, sendo imprescindível aguardar a completa instrução do processo para melhor avaliar a controvérsia.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, inclusive da 2a Câmara Cível de Direito Privado, é firme no sentido de que “
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base nos testemunhos ali colhidos é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora. O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel. Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.
(N.U 1023225-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

De igual modo, a alegação de que houve solicitação verbal para desocupação e recusa do Agravado, com exigência de indenização, também demanda maior dilação probatória para sua comprovação.

Nesse contexto, aferir a natureza da posse exercida pelo Agravado é matéria de mérito que não pode ser exaurida em sede de cognição sumária, como pretende os Agravantes, sob pena de prejulgamento da lide.

Logo, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, neste momento processual, alterar de forma abrupta um
status quo
fático consolidado há tanto tempo, por meio de uma decisão liminar que causaria ainda mais insegurança jurídica.

Embora seja compreensível a situação de urgência alegada pelos Agravantes, relacionada à necessidade de venda do imóvel para custear tratamento médico e garantir sua subsistência, se mostra ausente a probabilidade do direito reivindicado, sendo o caso de manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Registra-se que, em caso de procedência da demanda, logrando os Agravantes vencedores, estes poderão ser devidamente reparados por meio de indenização por perdas e danos. Não se trata, portanto, de um risco de perecimento do direito em si, mas de um dano que, embora indesejável, é passível de compensação futura.

Destarte, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é a medida que melhor se coaduna com o princípio da segurança jurídica e com a necessidade de um juízo de cognição exauriente para o deslinde da controvérsia.

A propósito, assim decidiu a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.601099-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2021).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025